Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-23.2024.8.11.0085
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000697-23.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAIR JUNIOR SANTOS DE ARAUJO - CPF: 069.320.341-23 (APELANTE), ROMUALDO ZALESKI NETO - CPF: 026.294.011-62 (ADVOGADO), MICHELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 049.979.281-51 (ADVOGADO), ADRYAN SANTOS DE ARAUJO - CPF: 069.320.571-74 (APELANTE), JOSE DIEGO NUNES DE ABREU - CPF: 050.069.331-51 (APELANTE), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO), FRANCISCO REIS SALES DE ASSIS - CPF: 021.339.301-83 (ASSISTENTE), RANGEL LIMA MATOS - CPF: 043.904.351-40 (ASSISTENTE), ODAIR JOSE MATIELLO - CPF: 041.094.711-33 (ASSISTENTE), VILMAR ALEXANDRE NUNES DE ABREU KOZIAN - CPF: 011.659.781-05 (ASSISTENTE), DOUGLAS FERNANDES DE SOUZA SANTOS - CPF: 037.412.411-64 (ASSISTENTE), MATHEUS RIBEIRO DE MOURA E SILVA - CPF: 033.231.251-85 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DA SILVA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 044.128.871-54 (ASSISTENTE), DIONATHAN ANTONIO DA SILVA PEREIRA - CPF: 063.050.511-00 (ASSISTENTE), WESLEY ROMAO DE GODOI - CPF: 019.648.671-85 (ASSISTENTE), WILSON PEREIRA PADILHA NETO - CPF: 012.033.291-48 (ASSISTENTE), LEYDIANE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 034.775.561-51 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelaç
ões
crimina
is
interposta
s
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Terra Nova do Norte/MT, que condenou o
s
recorrente
s
Adair Júnior Santos de Araújo,
Adryan
Santos de Araújo e José Diego Nunes de Abreu
,
respectivamente, às penas
de
5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto e 563 dias-multa; 5 anos de reclusão, em regime semiaberto e 500 dias-multa e
,
6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado e 657 dias-multa
,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) definir se é válida a busca domiciliar realizada sem mandado judicial em contexto de flagrante delito por tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos apelantes
e,

(
iii
) determinar se
José Diego Nunes de Abreu
faz
jus
à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca domiciliar sem mandado é válida quando amparada por fundada suspeita e realizada em contexto de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, conforme art. 240, §§1º e 2º do CPP e jurisprudência consolidada.

A materialidade e autoria do delito restam comprovadas por boletim de ocorrência, laudos periciais, termos de apreensão e especialmente pelos depoimentos coesos dos policiais militares em juízo, os quais gozam de presunção de veracidade quando não infirmados por prova em contrário.

A versão defensiva dos réus mostrou-se contraditória e dissociada das provas, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável.

O recorrente José Diego Nunes de Abreu

não preenche os requisitos do §

4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois ostenta vínculo com organização criminosa e exerce função de gerência no tráfico local, circunstâncias que indicam dedicação à atividade criminosa e afastam o tráfico privilegiado.

A dosimetria da pena observou critérios legais, com valoração negativa da personalidade e conduta social, além de reincidência específica, justificando a pena fixada e o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
s
de apelação desprovido
s
.

Tese de julgamento
:

É válida a busca domiciliar realizada sem mandado judicial quando baseada em fundada suspeita e em situação de flagrante delito por tráfico de drogas, crime de natureza permanente.

Os depoimentos de policiais militares, se coesos e harmônicos com as demais provas, possuem plena força probatória para embasar condenação por tráfico de drogas.

O envolvimento com organização criminosa e a função de gerência na atividade ilícita afastam a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

A valoração negativa da personalidade e da conduta social, somada à reincidência, justifica a fixação de pena-base acima do mínimo legal e o regime fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 240, §§ 1º e 2º; CP,
arts
. 33, § 2º, “b” e § 3º, art. 59, art. 61, I; Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 927.044/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 07.10.2024; STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 25.04.2024; STJ, AREsp 2.338.773/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 24.12.2024; TJMT,
ApCrim
n.º 1000378-91.2023.8.11.0052, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; TJMT, N.U 1013802-25.2020.8.11.0015, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, 17.09.2024; TJMT, N.U 1000785-08.2023.8.11.0017, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 10.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000697-23.2024.8.11.0085

APELANTE: ADAIR JUNIOR SANTOS DE ARAUJO, ADRYAN SANTOS DE ARAUJO, JOSE DIEGO NUNES DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de Apelaç
ões
Crimina
is
interpost
o
s
por

Adair Júnior Santos de Araújo,
Adryan
Santos de Araújo e José Diego Nunes de Abreu
,
contra sentença prolatada
pelo
Juízo da

Vara Única de Terra Nova do
Norte

(
PJe

1000697-23.2024.8.11.0085
)
, que o
s
condenou
por tráfico de drogas (a
rt. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
),
fixando a pena definitiva, respectivamente em

5 anos, 7 meses e 15
d
ias de reclusão, em regime semiaberto
e
563 dias-multa;

5 anos de reclusão, em regime semiaberto
e
500

dias-multa
e
;

6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado
e
657 dias-multa
(ID 265082442).

Irresignada, a defesa suscita preliminarmente à ilegalidade da busca pessoal e domiciliar e, consequentemente, à nulidade das provas dela decorrentes
.

Quanto ao mérito, postula por absolvição

dos apelantes
, sob
o fundamento
de ausência de provas suficientes para condenação
, com fulcro no artigo 386, inciso
s I
V
, V e VII

do Código de Processo Penal
.

S
ubsidiariamente, a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) ao corréu José Diego
Nunes de Abreu
ou a redução da pena.
(ID 265082460 e ID 265082476).

Em contrarrazõe
s,
o
Parquet
de 1º grau
rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso

(ID
265082470 e
ID
265082482)
.

A 32ª Procuradoria Criminal, em consonância com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do
s
apelo
s
defensivo
s (ID 268492285).

É o Relatório.

V

O

T

O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
s
recurso
s

são
próprio
s
, tempestivo
s
e regularmente processado
s
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
,
dele
s
conheço.

A defesa sustenta a ilegalidade da busca pessoal
e domiciliar
realizada pelos agentes policiais e, consequentemente, requer a invalidação das provas e elementos informativos dela decorrentes.

Contudo, tal alegação não prospera.

O artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, permite a busca domiciliar sem mandado judicial nas hipóteses de flagrante delito. O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, enseja a possibilidade de flagrante contínuo, como pacificado na jurisprudência pátria:

“A busca pessoal e domiciliar pode ser realizada com base em fundadas suspeitas decorrentes de denúncia especificada e comportamento suspeito. 2. A atuação policial é legítima quando amparada por justa causa e não há indícios de perseguição pessoal ou preconceito”
(
STJ, AgRg no HC 927.044/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024
).

No caso concreto, restou demonstrado que os policiais militares receberam denúncia anônima de que José Diego comercializava drogas em sua residência. No local, visualizaram-no entregando um pacote suspeito a terceiro não identificado que empreendeu fuga. José Diego correu para dentro do imóvel, sendo perseguido e abordado.

Dentro da residência foram encontradas substâncias entorpecentes e balança de precisão. O próprio apelante indicou outro imóvel com mais drogas pertencentes à organização criminosa “
Comando Vermelho”.

A
atuação dos agentes de segurança esteve amparada por fundada suspeita, corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais em juízo,
e
somada à apreensão de
1.140,01kg (um quilograma, cento e quarenta gramas e um centigramas) de maconha (
ID
265082271) e 35,69 g (trinta e cinco gramas e sessenta e nove centigramas de cocaína (
ID
265082272)
.

A
jurisprudência é clara quanto à legalidade da diligência nesse contexto:

"
É lícita a busca domiciliar realizada em contexto de flagrante delito por tráfico de drogas, delito de natureza permanente."

(TJMT,
ApCrim
n.º 1000378-91.2023.8.11.0052, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal)
.

Ademais, a
Terceira Seção do STJ, em decisão proferida em 25/04/2024,
n
o julgamento do HC 877.943/MS
,
relator, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, destacou que "
a fuga repentina do suspeito, ao avistar a guarnição policial, não configura, por si só, flagrante delito ou justificativa para flexibilizar a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo
[...]
que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável
”.

Inclusive, esta Primeira Câmara Criminal
possui
recentes
precedentes alinhados a esse entendimento
, a exemplo da ementa a seguir colacionada:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – LEGALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E DOMICILIAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – FUNDADAS SUSPEITAS/RAZÕES DEMONSTRADAS – FUGA APÓS TENTATIVA DE ABORDAGEM POLICIAL – APREENSÃO DE 48G DE MACONHA, DICHAVADOR, PAPEL FILME E R$ 190,00 EM ESPÉCIE FRACIONADOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 877.943/MS de relatoria do Ministro Rogério
Schietti
, “decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar a guarnição policial preenche o requisito da fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública” [STJ. AgRg no HC 862522 / SC. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 1º/7/2024. DJe: 3/7/2024]. Comprovada a localização de 8 (oito) porções de 48g de maconha e petrechos comumente utilizados para a mercancia, somado às conversas obtidas por meio de eletrônico, as quais comprovam a comercialização de ilícitos, deve ser mantida a condenação pela
prática do crime de tráfico de drogas."

(N.U 1013802-25.2020.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
publicado
no DJE 20/09/2024)
.

Assim, a atuação dos policiais respeitou os limites legais e constitucionais, uma vez que estavam diante de um crime permanente e tinham fundadas razões para agir prontamente, sem necessidade de mandado judicial.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
.

Narra a denúncia que:

“
Consta dos autos do presente caderno investigativo, que no dia 10 de julho de 2024, por volta das 16h50min, na Avenida Pastor Nilson Braga, Bairro Vista Alegre, Município de Terra Nova do Norte/MT, os denunciados ADRYAN SANTOS DE ARAÚJO, ADAIR JUNIOR SANTOS DE ARAUJO e JOSE DIEGO NUNES DE ABREU de forma livre e consciente da natureza criminosa de suas condutas, adquiriram e tinham em depósito drogas, consistente em 03 (três) porções de Pasta Base de Cocaína; 01 (uma) porção em invólucros
plásticos de Pasta Base de Cocaína; 02 (duas) porções em sacolas plásticas de Cocaína; 03 (três) porções em pinos de Cocaína; 07 (sete) porções em invólucro de papel-alumínio de Maconha; 01 (uma) porção em invólucro plástico de Maconha; 04 (quatro) porções em invólucro plástico em formato de “tabletes” de Maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme exame preliminar de constatação de ID n. 164424998 – pág. 58.

Da dinâmica dos fatos:

Conforme consta dos autos, os investigados ADRYAN SANTOS DE ARAÚJO, ADAIR JUNIOR SANTOS DE ARAUJO e JOSE DIEGO NUNES DE ABREU possuíam substâncias entorpecentes ilícitas em depósito, destinadas a terceiros.

Evola-se dos autos que durante um patrulhamento, a Polícia Militar recebeu informações anônimas indicando que JOSE DIEGO NUNES DE ABREU estaria envolvido no tráfico de entorpecentes em sua residência.

Em sede de investigação, a equipe policial deslocou-se até o imóvel indicado e, no momento da abordagem, observaram o investigado JOSE entregando uma sacola plástica a outro indivíduo. Ao perceberem a aproximação dos agentes, o terceiro indivíduo não identificado fugiu do local, enquanto JOSE DIEGO correu para dentro da residência.

Diante das fundadas suspeitas, a equipe tática entrou no imóvel e abordou o suspeito. Durante a busca, foram encontradas grandes quantidades de entorpecentes, simulacro e uma balança de precisão.

Extrai-se do caderno investigativo que em continuidade investigativa e diante de informações preliminares fornecidas por JOSE DIEGO NUNES DE ABREU, este comunicou aos policiais que, em uma residência próxima, dois indivíduos associados ao Comando
Vermelho armazenariam drogas para ele. A equipe então deslocou-se até o local indicado e avistou os suspeitos mencionados por JOSE. Ao perceberem a aproximação da viatura, ADRYAN SANTOS DE ARAÚJO e ADAIR JUNIOR SANTOS DE ARAUJO, que estavam em frente à residência, tentaram fugir, mas foram capturados pela polícia.

Evola-se dos autos que na residência dos indivíduos, foram encontrados 01 (um) simulacro de arma de fogo e porções adicionais, sendo 03 (três) porções de Pasta Base de Cocaína; 01 (uma) porção em invólucros plásticos de Pasta Base de Cocaína; 02 (duas) porções em sacolas plásticas de Cocaína; 03 (três) porções em pinos de Cocaína; 07 (sete) porções em invólucro de papel-alumínio de Maconha; 01 (uma) porção em invólucro plástico de Maconha; 04 (quatro) porções em invólucro plástico em formato de “tabletes” de Maconha, consoante exame preliminar de constatação de ID n. 164424998 – pág. 58.

Além disso, foram encontrados na residência diversos celulares, como: 01 (um) celular Samsung Preto com adesivo vermelho; 01 (um) celular Samsung azul; 01 (um) celular de cor rosa; 01 (um) celular Samsung Preto brilhante; 01 (um) Celular Samsung azul SM-a155m/
dsn
e 01 (um) celular Samsung Preto Sm-a217m/
ds
, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID. 164424998 – pág. 16/17.

Em razão de tais fatos, foram presos em flagrante delito e encaminhados a Delegacia de Polícia para as providências de praxe
”
(ID 165355718).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o
s
apelante
s
.

Pois bem.

As defesas alegam a insuficiência de provas para fundamentar a
s
condenaç
ões
dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, requerendo, assim, a reforma da decisão para fins de absolvição.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência (
ID
265079761), termo de exibição e apreensão (
ID
265079760 – pág. 15/18), laudo de exame pericial
definitivo
de constatação de entorpecente (
ID
265082271

e
ID
265082272), relatório de investigação (
ID
265079760– pag. 71/90),
bem como, de forma notória, pelos depoimentos constantes do caderno investigativo e ratificados em juízo.

Do mesmo modo, a
s
autoria
s
se comprova
m
a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A testemunha
Francisco Reis Sales de Assis
, policial militar responsável pela prisão do
s
apelante
s
, ao ser ouvida em juízo, ratificou o depoimento prestado na fase policial, relatando, em síntese, que:

“à Polícia Militar já tinha conhecimento de que o acusado José Diego Nunes era faccionado do Comando Vermelho e, portanto, comandava o tráfico de drogas na municipalidade. Relatou ainda que havia três residências sob monitoramento pelos agentes policiais há algum tempo, mas não havia oportunidades de abordagem. No dia em questão, foram informados de que um indivíduo estava na residência de José Diego comprando entorpecentes. Naquela ocasião, estava em andamento uma operação com o apoio da força tática. Com as informações recebidas, José Diego foi abordado pela força tática e, durante a abordagem, tentou destruir seu celular, o que exigiu o uso de força para detê-lo. Dentro da residência, foi encontrada uma quantidade de entorpecente. O policial registrou que também havia informações sobre a presença de drogas nas residências de Adryan e Adair. Na casa de Adryan e Adair, foi encontrado um simulacro de pistola sob a cama, além de uma quantidade de entorpecente. O PM, que participou das diligências nas duas residências, informou que, na
casa de José Diego, a droga estava acondicionada em uma geladeira desligada, onde foi encontrada maconha. Na residência de Adryan e Adair, foi encontrada pasta base de cocaína. O policial também mencionou que havia diversas denúncias, feitas pelo número 190, contra Adryan e Adair, informando que eles comercializavam entorpecentes e ocupavam o cargo de “Disciplina” no Comando Vermelho. Além das drogas, foi encontrada no local uma balança de precisão.”
(trecho extraído das contrarrazões - ID
265082351
).

O policial militar Rangel Lima Matos declarou, em juízo, que se encontrava em operação juntamente com o PM Reis, ocasião em que solicitaram o apoio de outras guarnições em razão de denúncias anônimas. Relatou que, ao chegarem à residência de José Diego, avistaram-no, juntamente com um terceiro, manuseando uma sacola. Durante a abordagem no interior do imóvel, José Diego teria tentado reagir, quebrando o aparelho celular, sendo contido pelos policiais. Esclareceu não ter participado da abordagem realizada em desfavor de Adryan e Adair
(trecho extraído da sentença – ID 265082441).

Por sua vez, o policial militar
Dionathan

Antônio
da Silva Pereira informou
em juízo
que, ao chegar à residência de José Diego, visualizou-o entregando uma sacola a um terceiro indivíduo, o qual se evadiu do local ao perceber a aproximação da viatura. Relatou, ainda, que foram localizados entorpecentes no interior de uma geladeira, e que José Diego teria apontado outras duas pessoas como responsáveis por armazenar drogas a seu mando
(trecho extraído da sentença – ID 265082441).

O teor das declarações colhidas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revela a coesão e convergência dos relatos policiais com os elementos objetivos da investigação, como a localização de substância entorpecente fracionada e acondicionada em porções típicas de comercialização, balança de precisão e simulacro de arma de fogo.

Ainda que os
apelantes

Adryan, Adair e José Diego
tenham, em juízo, apresentado versões defensivas — ora negando a propriedade das drogas, ora atribuindo-as ao consumo pessoal — tais alegações foram devidamente
infirmadas pelo conjunto probatório, revelando-se inverossímeis, contraditórias e dissociadas da realidade dos fatos.

Ademais, os apelantes ostentam vínculos com facção criminosa, segundo apurado em investigação policial

(ID 265079760– pag. 71/90)
, e há registros de que exercem papel de disciplina e gerência no tráfico local. As fotografias juntadas aos autos mostram-nos portando drogas, armas e gestos característicos da facção
Comando Vermelho.

É pacífico o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais militares, civis ou penais possuem relevante valor probatório em crimes relacionados ao tráfico de drogas, não podendo sua credibilidade ser desconsiderada exclusivamente em razão da função pública que exercem.

Apenas a existência de elementos concretos e objetivos que os desabonem seria apta a relativizar sua força probatória — o que, contudo, não se verifica no caso em apreço.

Consoante entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal, os testemunhos de agentes policiais, desde que coerentes e harmônicos com os demais elementos constantes nos autos, ostentam plena força probatória, sobretudo em delitos de tráfico de entorpecentes, nos quais a prova testemunhal assume papel de destaque (Enunciado Criminal nº 8 – TJMT).

Desse modo,
a conduta perpetrada pelo
s

apelantes
amolda
-se
perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
(
enunciado n. 07 da TCCR/TJMT
).

Assim, não havendo nos autos qualquer elemento de prova que pudesse enfraquecer ou desqualificar a solidez do conjunto probatório formado em desfavor do
s
apelante
s
, não há como acolher a tese absolutória.

No tocante ao pedido formulado exclusivamente por José Diego

Nunes de Abreu
, para reconhecimento do tráfico privilegiado, também este não merece acolhimento.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas somente é aplicável quando preenchidos, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:
primariedade, bons antecedentes, não envolvimento com organização criminosa e não dedicação à atividade delitiva

(HC 510.869/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas)
.

Os elementos constantes nos autos, todavia, revelam o contrário. O apelante é apontado como figura de destaque no âmbito da organização criminosa
Comando Vermelho
, ostentando função de gerência, o que por si só demonstra dedicação ao tráfico e impede o reconhecimento do benefício legal.

As fotografias, o conteúdo das interceptações, os depoimentos policiais e a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos afastam a configuração de pequeno traficante, objetivo da norma de exceção.

Ademais, como reiteradamente decidido pelo
c.
STJ,
“a quantidade e variedade das drogas, o modo de acondicionamento e o vínculo com organização criminosa são elementos hábeis a afastar a causa de diminuição de pena”
(AREsp 2.338.773/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 24/12/2024).

No mesmo sentido:

“
A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e o contexto fático são elementos idôneos para demonstrar a habitualidade na prática delitiva e evitar o redutor do tráf
ico
privilegiado”

(N.U 1000785-08.2023.8.11.0017, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, publicado no DJE 16/12/2024)
.

Assim, corretamente afastada a minorante pela sentença de primeiro grau.

Por sim, a
defesa do apelante
José Diego Nunes de Abreu
, requer ainda a fixação da pena no mínimo legal.

A primeira fase da dosimetria da pena é regida pelo artigo 59 do Código Penal, segundo o qual o magistrado deve analisar as circunstâncias judiciais do delito, dentre elas a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social,
a personalidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima.

No presente caso, a sentença proferida em primeiro grau demonstrou de forma criteriosa e motivada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a exasperação da pena-base.

A
culpabilidade
foi valorada dentro da normalidade da conduta típica, não sendo utilizada como fundamento para majoração.

No tocante aos
antecedentes
, embora o juízo
a quo
tenha optado por não
valorá-los
na primeira fase, com o intuito de evitar
bis in idem
, utilizou-os corretamente na segunda fase, ao reconhecer a reincidência específica do
apelante
(Art. 61, I, do CP).

Por sua vez, a
personalidade
e a
conduta social
foram desfavoravelmente valoradas. Tal análise está respaldada em elementos extraídos dos autos, sobretudo do relatório policial e das declarações testemunhais, que revelam a inserção do
apelante
em organização criminosa estruturada, com papel de gerência no tráfico local, o que indica clara dificuldade de internalização dos valores normativos básicos.

A jurisprudência admite tal valoração como indicativa de reprovabilidade social acentuada, apta a justificar a elevação da pena-base, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A personalidade voltada ao crime, revelada por reiteradas condutas delitivas e envolvimento com organização criminosa, autoriza o aumento da pena-base"

(STJ, HC 478.302/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018).

As
circunstâncias
e as
consequências do delito
foram corretamente avaliadas como neutras, por se
tratar
de elementos inerentes ao tipo penal.

O
motivo
, ainda que reprovável, foi também tratado com equilíbrio, respeitando o princípio da vedação ao
bis in idem.

Logo, com base nas diretrizes do artigo 59 do Código Penal, entendo que a fixação da pena-base em

5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
,
com
563 dias-multa
, mostra-se equilibrada, proporcional e juridicamente fundamentada, não comportando qualquer redução

Na segunda etapa da dosimetria, de acordo com o artigo 61, I, do Código Penal, restou demonstrada a reincidência do apelante, com condenação transitada em julgado anterior pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e desacato (Autos n.º 1000817-37.2022.8.11.0085, sentença com trânsito em julgado em 20/03/2023).

O aumento de 1/6 (um sexto) aplicado pelo Juízo sentenciante revela-se moderado e compatível com o grau de reprovabilidade da conduta reincidente, resultando na pena intermediária de
6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 657 dias-multa
.

Na última etapa da dosimetria, inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda foi corretamente tornada definitiva, respeitando os parâmetros legais e as peculiaridades do caso concreto.

Quanto ao regime prisional, também se revela irretocável a fixação do
regime inicial fechado
,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
conhecida s a s pretens ões de reexame
mas, no mérito
, RECURSO
S
DE APELAÇÃO DESPROVIDO
S
, mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025